Tribunal: STF
Processo: ARE 1388782
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA EM CADASTRO RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO EM FAVOR DE EMPREGADA TRANSFERIDA. REEXAME DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO EDITAL N. 02/2013 DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. CARGO DE ENGENHEIRO AMBIENTAL. CADASTRO RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM FAVOR DE EMPREGADA TRANSFERIDA. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE CONCURSO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A CADASTRO RESERVA. LEI 18.627/2015 QUE NÃO RETROAGE À ÉPOCA DO CONCURSO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO 6.944/2009. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO” (e-doc. 13).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 660 e 339) e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33). 



    4. A agravante aponta “a total ausência de autorização constitucional para a realização de certame exclusivo para cadastro de reserva, que se encerra sem a nomeação de um único candidato, sendo certo que em tal situação, a fim de afastar a inegável inconstitucionalidade dever-se-ia nomear a Agravante, assegurando a efetividade aos dispositivos constitucionais invocados” (fl. 3, e-doc. 37).



    Anota haver “uma equivocada compreensão da noção de preterição de candidato aprovado em concurso público e dos direitos daquele que participa de certame de cadastro de reserva, tendo os nobres Julgadores Paranaenses se negado a conceder a devida qualificação jurídica ao fato incontroverso do preenchimento do interesse público de um engenheiro ambiental na região de Londrina com candidata aprovada para a região de Curitiba (Sra. Thaisa Carolina Ferreira Waiss). Com efeito, o fato é incontroverso, mas a qualificação jurídica dada a ele é totalmente controversa” (fl. 6, e-doc. 37).



    Afirma que “não se trata de discutir os fatos, mas verificar se o sui generis ‘remanejamento’ de candidata aprovada para a região de Curitiba, sem respaldo legal algum, configura ou não a preterição da candidata aprovada em primeiro lugar para a região de Londrina. Matéria jurídica que não se submete ao óbice da Súmula 279/STF, daí a necessidade de reforma da decisão agravada” (fl. 6, e-doc. 37).



    Assevera que “o v. acórdão recorrido chancelou a inconstitucional conduta da Agravada, em afronta ao disposto nos artigos 1º, III, 5º, caput, 37, caput e II, da Constituição Federal, já que nosso texto constitucional não autoriza o exclusivo cadastro de reserva” (fl. 8, e-doc. 37).



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o inc. LIV do art. 5º, o caput e o inc. II do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. O Tribunal de origem enfrentou os temas questionados e decidiu a controvérsia com base no que comprovado. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, no acórdão recorrido foi apresentada suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311-RG (Tema 784), Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (DJe 18.4.2016).



    Confira-se trecho do julgado proferido pelo Tribunal de origem cuja reforma a agravante pretende: 



    “A apelante pleiteia o reconhecimento do direito à nomeação ao cargo de engenheiro ambiental para a região de Londrina, conforme Edital n. 02/2013, a fim de afastar as violações cometidas aos artigos 1º, III, 5º, caput, 37, caput e II, da Constituição Federal, bem como ao artigo 19, III, do Decreto 6.944/09. 



    A candidata participou do certame sendo aprovada em primeiro lugar em cadastro reserva, sendo que posteriormente, durante a vigência do concurso (05/09/2013 a 05/09/2017) a apelada realizou uma alteração de quadro de lotação com transferência da Sra. Thaisa Carolina Ferreira Waiss para o Município de Londrina em 26 de agosto de 2015 (mov. 105.1) a fim de preencher a necessidade de engenheiro ambiental em Londrina com empregada lotada no Município de Curitiba. (…)



    (…) a transferência de empregado consubstancia- se em ato discricionário da administração, não representando, portanto, abertura de vaga a ser preenchida por aprovado em concurso público. 



    Dito de outro modo, inexiste abertura de nova vaga a ser ocupada por candidato aprovado em concurso. O que ocorreu foi tão somente a necessidade de determinada mão de obra e remanejamento da então funcionária lotada pela administração pública.



    Além disso, não atende ao Princípio da Razoabilidade, diante do custo envolvido, a nomeação de novo empregado, ainda que aprovado em concurso para cadastro de reserva, visto que o que ocorreu no caso foi simplesmente a transferência da funcionária de uma cidade para outra, sem onerar a administração pública. 



    Deste modo, inexiste a criação de novas vagas, mas sim adequação de função da servida que havia ingressado em concurso anterior.



    (…) por mais que o concurso destinado a cadastro reserva gere natural expectativa de chamamento dos aprovados, deve-se ponderar, por outro lado, que o interesse público se sobrepõe ao privado. (…)



    Inexiste violação a boa-fé e a moralidade porquanto, muitas vezes, a própria administração pública não tem como prever o número exato de vacâncias em um determinado período de tempo – visto que podem ter aposentadorias motivadas por acidentes, exonerações a pedido, demissões –, circunstância que torna útil e necessária a seleção via cadastro de reserva. 



    Todavia, como bem delineou o magistrado de origem, o concurso prestado pela apelante foi concluído no ano de 2013, sendo que a Lei n. 18.627/2015 que instituiu a proibição de realização de concurso público voltado exclusivamente para formação do cadastro de reserva somente passou a produzir efeitos a partir do ano de 2015. 



    Desta feita, inadmissível conceder eficácia retroativa à Lei n. 18.627/2015 utilizada para embasar a fundamentação da apelante, sendo certo que a validade do edital se afere à luz da lei vigente à época” (fls. 4-8, e-doc. 13). 



    No presente caso,tem-se pelo acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com base nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas expostas no acórdão questionado, não se pode afirmar haver descompasso entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 837.311-RG, Tema 784). 



    Para se rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, de não ter havido preterição, dada a inexistência de criação de novas vagas, afirmando-se ter ocorrido “tão somente a necessidade de determinada mão de obra e remanejamento da então funcionária lotada pela administração pública”, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal, o que impossibilita o regular processamento do recurso. 



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Cadastro de reserva. Nomeação. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.144-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. ALEGADO DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.096.931-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 18.4.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Quanto à alegação de não ser “a primeira vez que o Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná excede-se ao realizar o juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, adentrando esfera de competência dessa Egrégia Corte” (fl. 4, e-doc. 37), melhor sorte não assiste à agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal versando sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    9. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora